Tribunal: TJMT
Processo: 1004986-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004986-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO SOUZA NETO - CPF: 488.513.371-87 (RECORRIDO), KENNEDY MARQUES DIAS - CPF: 018.993.371-21 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO FRAUDADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESTINATÁRIA FINAL. PAGAMENTO ERRÔNEO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora a instituição financeira aduza sua ausência de responsabilidade como mera intermediadora (emissora do boleto), os comprovantes de pagamento a indicam como beneficiária final, daí porque estabelecido o liame entre o fato e o dano.

2. O fato de a parte recorrida ter realizado o pagamento errado – boleto fraudado, não exime a ré, ora recorrente, como destinatária do pagamento.

3. A devolução dos valores pagos erroneamente
é
capaz de restabelecer o
status quo ante
, sendo indevida a condenação em danos morais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada a restituir à parte reclamante o valor de R$ 8.640,21 (oito mil seiscentos e quarenta reais e vinte e um centavos) (i) e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais (ii).

Em síntese, o móvel recursal objetiva a reforma da sentença e julgamento de improcedência dos pedidos sob a assertiva de ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há responsabilidade da parte reclamada, ora recorrente, quanto aos valores pagos por meio de boletos fraudados, em que consta como beneficiária final dos pagamentos a instituição PagSeguro Internet LTDA.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte consumidora assevera que entrou em contato por telefone com o Banco Santander para que fossem emitidos boletos para antecipação de 24 (vinte e quatro) parcelas do financiamento veicular que detém com a instituição.

Posteriormente, foram recebidos 04 (quatro) boletos que englobariam, respectivamente, as parcelas 36 à 31 (R$ 2.137,35 – pago em 28/05/2021), 30 à 25 (R$ 2.085,89 – pago em 17/06/2021), 19 à 24 (R$ 2.338,66 – pago em 02/07/2021) e 13 à 18 (R$ 2.078,31 – pago em 02/07/2021). Após os pagamentos, a consumidora entrou em contato com a parte recorrente, pois seria a instituição destinatária dos valores, para verificação quanto o adimplemento do financiamento, momento em que foi orientada a entrar em contato com o setor responsável via e-mail. Feito o contato, o preposto da parte recorrente informou que haveria resposta até o dia 12/07/2021, o que não ocorreu.

Embora a instituição financeira aduza sua ausência de responsabilidade como mera intermediadora (emissora do boleto), os comprovantes de pagamento a indicam como beneficiária final, daí porque estabelecido o liame entre o fato e o dano.

Sendo a PagSeguro Internet LTDA a beneficiária, atrai a sua responsabilidade enquanto parte na operação financeira.

O fato de a parte recorrida ter realizado o pagamento errado – boleto fraudado, não exime a ré, ora recorrente, como destinatária do pagamento. Se a fraude foi perpetrada por seu cliente, deverá ela buscar os meios de acioná-lo, vez que, dentro da relação jurídica material destes autos, está clara a posição da instituição financeira como “beneficiária final”, sob pena de enriquecimento sem causa. Veja-se:

O argumento do sigilo bancário não se satisfaz pelos argumentos exaustivamente elencados: é a beneficiária final.

No que se refere ao dano moral, não visualizo ofensa aos direitos da personalidade, a insurgência administrativa e o ingresso da presente demanda nã
o alcan
ça extensã
o suficiente
à esp
é
cie pleiteada, de modo que, vinculada a esfera patrimonial, a devolução dos valores pagos erroneamente
é
capaz de restabelecer o
status quo ante
.
Inclusive o próprio imbróglio teve a conduta de contribuição da parte autora, ora recorrida, como se delineou.

Dessa forma, deve ser afastada a porção da sentença que condenou em reparação por dano moral.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão só afastar os danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023